Tribunal: TJMT
Processo: 1010786-69.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010786-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LINDOMAR CARDOSO DA SILVA - CNPJ: 14.748.955/0001-36 (AGRAVANTE), LINDOMAR CARDOSO DA SILVA - CPF: 862.738.251-49 (AGRAVANTE), SILVIA ADILIA SILVA CARDOSO DA SILVA - CPF: 002.439.451-32 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – NÃO OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja reconhecida a prescrição intercorrente, há que se evidenciar a inércia injustificada do credor, o que não ocorreu nos autos.

Não ocorre a prescrição intercorrente se a parte se manifesta nos autos todas as vezes em que foi intimada, diligenciando para o cumprimento das ordens judiciais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere a decisão em execução de título extrajudicial, que não reconheceu a prescrição intercorrente, cujo teor que nos interessa consignou o seguinte:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Lindomar Cardoso da Silva – ME, Lindomar Cardoso da Silva e Sílvia Adília Silva Cardoso da Silva, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos Ação de Execução n. 1005234-32.2017.8.11.0045, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Irresignada, a parte Agravante (Executado/ Excipiente), assistida pela Defensoria Pública deste Estado, sustenta negativa de vigência da Lei nº 14.195/2021 (artigo 921, inciso III, do CPC - suspensão do processo quando não localizados bens do devedor), matéria a ser submetida à reserva de plenário, nos termos do art. 97 da Constituição Federal.

Assevera que o magistrado singular equivocou-se ao proferir a decisão objurgada, porque, inicialmente, a ação de busca e apreensão foi proposta em 22/12/2017, com despacho inicial proferido em 23/01/2018, sendo que a primeira manifestação do Exequente após a primeira tentativa de citação, ocorreu em 20/03/2018 e o pleito de conversão da ação em execução em 18/11/2019, de modo que a citação editalícia somente ocorreu em 14/04/2023, o que demonstra não ter sido localizado o devedor, ocorrendo, assim, a prescrição intercorrente.

Defende que o fato autorizativo do chamamento fictício não é causa de interrupção do prazo prescricional, mas tão somente a efetiva citação.

Prequestiona a matéria ventilada para finalidade de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

O pedido de antecipação da tutela de evidência foi indeferido.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere a decisão em execução de título extrajudicial, que não reconheceu a prescrição intercorrente, cujo teor que nos interessa consignou o seguinte:

[...] Não há dúvidas de que, com a sistemática prevista no art. 921 do CPC, regido pela Lei n. 14.195/2021, após a cientificação da parte exequente acerca da ausência de localização do executado, tal fato que enseja a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano para que o credor possa localizá-lo e, caso ele não seja localizado, inicia-se a prescrição intercorrente.

Portanto, no prazo anual e durante o curso do prazo da prescrição intercorrente, compete ao credor diligenciar no sentido de localizar o devedor para que possa ser citado validamente.

Pela leitura do art. 238, “caput” em conjunto com o art. 246, “caput” e §1º-A, ambos do Código de Processo Civil, denota-se que no processo de conhecimento e execução, são cabíveis hipóteses de citação do requerido ou executado de forma pessoal ou
ficta
[1]

[2]
, ou seja, por correio, oficial de justiça, escrivão ou chefe de secretaria e
edital
.

O art. 921, §4º do Código de Processo Civil consigna que o termo inicial da prescrição é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Apesar de o art. 921, inciso III do CPC estabelecer a suspensão do processo quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, ocorre que essa suspensão não se dará eternamente, mas apenas no período de 01 (um) ano, ocasião em que o processo deverá ser arquivado e, automaticamente, contado o prazo prescricional do título executivo.

Ou seja, no caso em tela, não sendo localizado o executado, com a primeira cientificação da parte exequente acerca deste fato, inicia-se o prazo de 01 (um) ano para que o credor possa localizar a parte executada de modo que possa encontrá-lo de forma pessoal ou fictamente. Durante esse período de tentativas de localização da parte executada como a realização de atos processuais neste sentido para localizá-lo (pessoal ou ficta) dentro do período da anualidade, de fato, não haverá a prática de outros atos de execução, mas tão somente aqueles necessários para a citação da parte executada.

Com o decurso do prazo de 01 (um) ano, sem a efetiva localização do executado ou de bens passíveis de penhora efetiva, automaticamente, inicia-se o prazo prescricional do título executivo respectivo.

Assim, este Juízo reputa que razão não assiste quanto à tese da “crise de execução”.

Em análise ao caso em tela, verifica-se que a demanda teve sua conversão para execução deferida em 16/06/2020.

A primeira tentativa de citação do executado que foi infrutífera se deu no dia 13/02/2023, ocasião em que o exequente apresentou manifestação em 02/03/2023 (Id n. 111256208).

Após a realização de alguns atos processuais no sentido de encontrar o executado, verifica-se que ele foi citado por edital no dia 14 de abril de 2023.

Assim, da primeira tentativa infrutífera de citação do executado (13/02/2023) até sua citação via edital (14/04/2023), decorreu dois meses.

O prazo prescricional da execução de cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos, nos termos do art. 206, §3º, inciso VIII do Código Civil cumulado com a regra do art. 70 do Decreto n. 57663/1966 e art. 44 da Lei n. 10.931/2004.

Sendo assim, não há que se falar em prescrição, sendo que a citação ocorreu no prazo de dois meses, após a primeira tentativa infrutífera.

De outro lado, em análise à alegação do curador especial quanto à nulidade da citação ocorrida por edital, reputa-se que não merece acolhimento, tendo em vista que foram realizadas diversas diligências no sentido de localizar a parte executada pessoalmente, qual mudou seu endereço sem ter diligenciado ao seu credor, com base no dever anexo contratual da boa-fé objetiva para informar o seu novo domicílio. Ademais, a impossibilidade de localizar o réu não pode ser obstáculo para a marcha processual, sobretudo, quando realizadas várias diligências razoáveis no sentido de sua localização.

1 – Diante do exposto, este Juízo
REJEITA
a exceção de pré-executividade. tendo em vista a ausência de prescrição intercorrente, nos moldes do art. 921, inciso III, §1º ao 5º do CPC, bem como em razão da regularidade da citação editalícia, prevista no art. 246, §1º-A do CPC. [...]

Consta que em 22/12/2017 foi proposta a Ação de Busca e Apreensão pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde De Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde – MT, em desfavor de Lindomar Cardoso da Silva – ME, Lindomar Cardoso da Silva e Sílvia Adília Silva Cardoso da Silva, visando, inicialmente, à consolidação da propriedade do bem descrito na inicial, objeto de contrato de cédula de crédito bancário, com alienação fiduciária, celebrado pelas partes, tendo em vista o inadimplemento das parcelas contratadas.

Tendo em vista que a liminar de busca e apreensão do veículo restou inexitosa, a parte Autora requereu a conversão da ação em execução, em 18/11/2019, pleito que foi deferido pelo juízo em 16/06/2020 (id. 32983018 - Pág. 1 – autos da ação de base).

Em 02/10/2020, a parte Exequente, requereu a pesquisa de endereços, via INFOJUD e RENAJUD, o que foi deferido e realizado pelo juízo.

Contudo, as tentativas de citação nos endereços encontrados restaram infrutíferas, razão pela qual, determinou-se a citação por edital, em 10/04/2023, que após efetivada, nomeou-se a Defensoria Pública Estadual, como curadora da parte Executada.

Denota-se dos autos que, após a conversão da ação de busca e apreensão, a primeira tentativa de citação ocorreu em 13/02/2022.

Com efeito, o prazo prescricional da ação de execução de título extrajudicial, que tem como objeto cédula de crédito bancária, é de 3 anos, a partir da data de vencimento, o que permite concluir que não ocorreu a prescrição.

Ademais, verifica-se, na hipótese, que a citação por edital, ocorreu, somente após a realização de pesquisas de endereços e as respectivas tentativas de citação dos executados, de modo que, não se vislumbra qualquer nulidade da citação editalícia.

Dessarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024